Tribunal: TJMT
Processo: 0010928-21.2011.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010928-21.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Competência dos Juizados Especiais]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[HIVONETT DE CARVALHO - CPF: 537.860.171-15 (APELADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), HIVONETT DE CARVALHO - CPF: 537.860.171-15 (APELANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS E DESPROVEU DE HIVONETE DE CARVALHO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – DOENÇA OCUPACIONAL - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA –– TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DA RESPECTIVA CASSAÇÃO – TERMO FINAL DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATA DA PERÍCIA TÉCNICA QUE ATESTA CAPACIDADE LABORATIVA, REABILITAÇÃO PROFISISONAL OU RETORNO ESPONTÂNEO AS ATIVIDADES HABITUALMENTE DESENVOLVIDAS - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Faz
jus ao recebimento de auxílio-doença o segurado que comprovar estar incapacitado para o trabalho, possuir a qualidade de segurado e comprovar período de carência mínima, exceto se não decorrer de acidente, doença ocupacional ou doença do trabalho.

2. Laudo pericial conclusivo pela incapacidade total e temporária com possibilidade de tratamento clínico efetivo.

3. Termo inicial do restabelecimento do benefício acidentário é a data imediatamente posterior ao da respectiva cessação, enquanto que o termo final de cessação deve ser aferido, a tempo e modo, através de perícia judicial, reabilitação ou retorno as atividades habituais,

4. Consectários legais em conformidade com Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

5. Recurso Adesivo desprovido e Recurso de Apelação parcialmente provido.

6. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Restabelecimento do Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença Acidentário (91) com Pedido de Antecipação de Tutela n° 0010928-21.2011.8.11.0041 ajuizada por Hivonett de Carvalho Souza contra o Instituto Nacional do Seguro Social que julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais
com a condenação
da Autarquia Federal ao restabelecimento do
benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho até total recuperação e/ou reabilitação da segurada, bem como ao pagamento dos valores retroativos a 27/10/2010 acrescidos dos consectários legais, sem prejuízo do pagamento de
honorários sucumbenciais na forma do artigo 85, §§ 3º e 4º do CPC.

Em suas razões recursais, a Autarquia apelante sustentou que o juízo
a quo
deixou de fixar a data da cessação do benefício previdenciário, bem como de observar a aplicação do artigo 1º-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009. Postulou seja o recurso conhecido e provido para: i) alterar a data do inicio do benefício (DIB); ii) Fixar a data da cessação do auxílio-doença (DCB); e, iii) aplicar integralmente o artigo 1ª-F da Lei n° 9.494/97.

Nas contrarrazões e no Recurso Adesivo, a recorrida, ora requerente, suscitou cerceamento de defesa e, requereu, na hipótese de provimento do recurso de apelação interposto pela Autarquia Federal, a anulação da sentença para reabrir a instrução processual a fim de que o médico preste esclarecimentos de laudo com quesitos complementares.

Instado, o INSS deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância ao artigo 178 do Código de Processo Civil.

Os autos foram redistribuídos a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Os julgamentos dos presentes recursos foram suspensos pelo Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes até prolação de decisão definitiva do Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
pelo Superior Tribunal de Justiça da questão submetida ao
Tema n° 1053.

Sedimentado o Tema n° 1053 (Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
) que o INSS não pode figurar como parte sem sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, os autos retornaram para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Hivonett de Carvalho Souza ajuizou em 09/05/2011 ação previdenciária destinada ao restabelecimento auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho ao fundamento de que adquiriu doenças ocupacionais especificadas pelos CID’s 75, M65 e M64 no exercício das atividades desenvolvidas como bancária e permaneceu afastada das funções, recebendo auxílio-doença acidentário de 13/02/2001 até 27/10/2010, data que foi cessado pela Autarquia Ré ao fundamento de “inexistência de incapacidade laborativa”.

Irresignada com a postura do INSS ingressou na via judicial e instruiu pleito autoral com laudos médicos particulares e atualizados que atestavam a gravidade da sua condição clínica.

A perícia médica judicial realizada em 19/10/2018 pelo médico perito Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753 assim concluiu:

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de
incapacidade total e temporária
. Não apresenta limitação para a vida independente.

Após a formalização da triangularização processual, resultou-se a seguinte sentença:

“
A conclusão é clara de que a parte Requerente apresenta perda temporária de sua capacidade laboral, necessitando definitivamente de maiores esforços físicos para desempenhar suas atividades habituais no trabalho. (...)

Apesar de atestada a incapacidade para o labor habitual, não restou comprovado que a parte autora está insusceptível de reabilitação, seja para aquele, seja para outro que lhe garanta a subsistência, requisito imprescindível para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, conforme o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991: (...)

Ressalte-se que a parte autora, exercia o cargo de ajudante geral, que exige esforços físicos quando sofreu doença do trabalho, de modo que não se pode afirmar que está incapacitado total e permanentemente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Dessa forma, não se mostra possível deferir o benefício de aposentadoria por invalidez, sem que antes seja restabelecido o auxílio-doença até que a parte segurada se recupere e se submeta a processo de reabilitação. (...)

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO da parte Requerente e determino que seja restabelecido o auxílio-doença, a partir de 27.10.2010, até que a parte autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação, bem como determino o desconto das parcelas pagas do montante devido, em virtude da antecipação de tutela anteriormente deferida, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença”.

Como mencionado no relatório, a Autarquia Federal interpôs a apelação em busca da reforma da decisão
a quo
a fim de:
i) alterar a data do inicio do benefício (DIB); ii) Fixar a data da cessação do auxílio-doença (DCB); e, iii) aplicar integralmente o artigo 1ª-F da Lei n° 9.494/97, ao passo que a requerente ingressou com Recurso Adesivo para, na hipótese de provimento da apelação, ver anulada a sentença por cerceamento de defesa.

1.

Recurso de Apelação

A celeuma recursal instaurada pela Autarquia Federal não se cinge a reanálise da condição de segurada da previdência social, tão pouco na atestada incapacidade laborativa total e temporária, mas sim, destina-se a meras e eventuais adequações no julgado
a quo
como forma de inclusão dos marcos temporais de restabelecimento (DIB) e cessação do benefício previdenciário (DCB) de auxílio-doença acidentário.

Os elementos indiciários que instruem o caderno processual demonstram com claridade que as patologias que acometem a saúde da requerente decorrem de doença ocupacional causado pelo exercício da função de bancária desde tempos pretéritos.

Há inequívoca demonstração de que a requerente teve concedido o benefício previdenciário acidentário entre 2001 a 2010, momento em que foi cessado pelo INSS, indevidamente, mormente diante das provas produzidas, pela suposta “ausência de incapacidade laborativa”.

Embora o
expert
nomeado pelo Juízo tenha declinado 03/2018 como marco inicial da enfermidade/patologia na requerente, agiu com destreza e acerto o magistrado
a quo
ao considerar a presença de outros elementos indicativos de conexão com a doença ocupacional existente à época da perícia (19/10/2018) com aqueles que ocasionaram o afastamento das atividades laborativas entre 2001 a 2010.

Nesse sentido, o laudo pericial ressaltou que:

“04. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pala requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos e objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com histórico clínico, relatórios médicos, exames complementares e a CAT emitida”.

Partindo da análise de que a doença ocupacional que motivou o afastamento da requerente das suas atividades laborais entre 2001 a 2010 encontra-se, hodiernamente, descompensada, gerando, por consequência natural a sua incapacidade total e temporária, a concessão do auxílio-doença acidentário retroagido a data da cessação indevida (27/10/2010) é medida justa e adequada ao caso concreto.

Por sua vez, a irresignação voltada à ausência de fixação do marco de cessação do respectivo benefício, não merece prevalecer, uma vez que não há possibilidade de se determinar, antes da realização da perícia médica que anuncie a capacidade real e efetiva, reabilitação profissional ou retorno espontâneo as atividades habitualmente desenvolvidas, data futura para a recuperação da aptidão laborativa.

Com efeito, à
vista da prova técnica, deve a Autarquia Previdenciária manter o benefício de auxílio-doença acidentário (91) até o tempo necessário para recuperação/reabilitação da segurada, hipótese que, porventura, poderá ensejar a conversão de ofício do benefício se houver agravamento ou irreversibilidade do quadro clínico que motivou o afastamento temporário das atividades laborais, ao ponto de impedir o reingresso da autora no mercado de trabalho.

Nesse sentido é a previsão legal esculpida nos artigos 59 e 62 da Lei n° 8.213/1991 que assim preveem:

Art. 59
O auxílio-doença será devido
ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença,
insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido
até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade
que lhe garanta a subsistência ou,
quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.

É consabido que o INSS tem o
dever-poder de rever os benefícios pagos pelo RGPS, ainda que concedidos judicialmente, à luz do que preceitua o artigo
71
da Lei nº
8.212
/91.

“Art. 71. O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão.

Parágrafo único. Será cabível a concessão de liminar nas ações rescisórias e revisional, para suspender a execução do julgado rescindendo ou revisando, em caso de fraude ou erro material comprovado. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº
9.032
, de 28 4.95)”

Já o artigo
101
da Lei nº
8.213
/91 preceitua:

“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Redação dada pela Lei nº
9.032
, de 1995)”
.

Há de ressaltar a
natureza transitória do benefício de auxílio-doença
(comum/acidentário)
, porquanto devido ao segurado acometido de incapacidade temporária (art.
59
e ss da Lei nº
8.213
/91).

Todavia, não se pode olvidar que
o benefício deverá ser cessado somente na hipótese do beneficiário
readquirir
as condições de trabalho, seja pela recuperação, seja pela reabilitação.

O cancelamento/cessação de benefício previdenciário concedido mediante decisão judicial – ainda que transitada em julgado – não se submete ao paralelismo de formas. Vale dizer, que pode ocorrer na esfera administrativa,
desde que respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

A matéria foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça (informativo jurisprudencial nº 536) assim sumariado:

“PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO UNILATERALMENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos a obrigatoriedade da aplicação do princípio do paralelismo das formas nos casos de suspensão ou cancelamento de benefício previdenciário. 2. O Tribunal de origem manifestou-se sobre a possibilidade de a Autarquia suspender/cancelar o benefício previdenciário, porém, deve obedecer os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como a observância do princípio do paralelismo das formas.
3. É inaplicável o princípio do paralelismo das formas por três motivos: 1) a legislação previdenciária, que é muito prolixa, não determina esta exigência, não podendo o Poder Judiciário exigir ou criar obstáculos à autarquia, não previstos em lei;
2
) foge da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que através do processo administrativo previdenciário, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, é suficiente para apurar a veracidade ou não dos argumentos para a suspensão/cancelamento do benefício, e não impede uma posterior revisão judicial; 3) a grande maioria dos benefícios sociais concedidos pela LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social - Lei n.
8.742
/93, são deferidos por meio de decisão judicial, o que acarretaria excessiva demanda judicial, afetando por demasia o Poder Judiciário, bem como, a Procuradoria jurídica da autarquia, além da necessidade de defesa técnica, contratada pelo cidadão, sempre que houvesse motivos para a revisão do benefício. 4. O que a jurisprudência desta Corte exige não é a aplicação do princípio do paralelismo das formas, é a concessão do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sempre que houver necessidade de revisão do benefício previdenciário, por meio do processo administrativo previdenciário, impedindo com isso, o cancelamento unilateral por parte da autarquia, sem oportunizar apresentação de provas que entenderem necessárias.
5. Conforme bem ressaltou o Tribunal de origem, o recorrente cancelou unilateralmente o benefício previdenciário, o que vai de encontro à jurisprudência desta Corte e do STF. Recurso especial improvido.” (REsp 1429976/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª. TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
ALTA PROGRAMADA. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível fixar termo final do pagamento do benefício de auxílio-doença, sem que a autarquia realize nova perícia médica antes do cancelamento do benefício a fim de verificar o restabelecimento do segurado. 2. No caso sub examine, o Tribunal Regional determinou que a cessação do benefício de auxílio-doença fique condicionado à realização de prévia perícia. 3. Ao assim decidir, o acórdão recorrido se alinhou à jurisprudência do STJ, no sentido de ser incompatível com a lei previdenciária a adoção, em casos desse jaez, do procedimento da "alta programada", uma vez que fere o direito subjetivo do segurado de ver sua capacidade laborativa aferida por meio idôneo a tal fim, que é a perícia médica. Precedentes: REsp 1.737.688/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJje 23/11/2018; AgInt no AREsp 997.248/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJje 12/03/2018 e AgInt no AREsp 968.191/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 20/10/2017. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1775086 SC 2020/0269785-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Frisa-se que a chamada
“
alta programada
” vai de encontro aos princípios que regem não apenas a previdência social, mas também os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, assegurados no artigo
5º
,
LV
, da
Constituição Federal
, vez que a cessação do benefício
sem prévia avaliação tolhe o segurado de resistência.

Ademais, desarrazoado que o quadro de incapacidade seja afastado por mera estimativa de melhora em determinado lapso temporal. É imprescindível que, anteriormente à cassação do benefício em debate, o segurado seja submetido a procedimento de reabilitação, a fim de constatar, com precisão, a restauração da capacidade laborativa.

Desta forma, não merece reparos à sentença de primeiro grau que deixou de fixar marco temporal para cessação do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, eis que, deverá ser aferido a tempo e modo da reabilitação da segurada.

Nestas condições, diante do contexto materializado, a procedência do pedido para restabelecimento do auxílio-doença acidentário é inevitável consequência da prova existente no bojo do processo.

Quanto à
atualização do débito deverá observar a
incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

2.

Recurso Adesivo

A requerente ingressou com Recurso Adesivo para ver anulada a decisão de primeiro grau por suposto cerceamento de defesa, se, na hipótese, houvesse provimento do recurso de apelação.

Em que pese o provimento parcial do recurso de apelação, não houve alterações consubstanciais no julgado. O direito material, reconhecido pelo Juízo
a quo
, foi ratificado.

Não obstante, oportuno destacar
que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento

Analisando o feito, quanto ao ponto objeto do recurso adesivo, concluo que a sentença não comporta anulação por cerceamento de defesa, mesmo na hipótese de provimento do apelatório.

A prova pericial nos casos de benefício por
incapacidade
tem como função elucidar os fatos trazidos ao processo e se destina à formação do convencimento do juízo.

Não obstante, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, devendo indicar os motivos que o levam a entendimento diverso se entender por não acolher as conclusões do perito, à luz dos demais elementos presentes nos autos, nos termos do art.
479
do
CPC
.

Ainda que em matéria previdenciária deva-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial, a prova técnica conclusiva apontou pela incapacidade total e temporária, o que obsta a concessão de benefício diverso.

Forte nessas razões impõe-se conhecer, negar provimento ao recurso adesivo e dar parcial provimento do recurso de apelação para reformar a sentença vergastada, apenas no que tange a atualização dos valores a serem apurados em liquidação de sentença em conformidade com os entendimentos do
Superior Tribunal de Justiça
, Tema n° 905 e Supremo Tribunal Federal, Tema 810.

Mantenho inalterada a fixação dos honorários sucumbenciais
na forma do artigo 85, §§ 3º e 4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022